Tribunal: TJDFT
Processo: 0009423-65.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. PLANTAÇÃO E EXTRAÇÃO DE PINHEIROS. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. DANO AMBIENTAL. PLANOS DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL (PRAD) E DE MONITORAMENTO. ASSENTAMENTO DE TRABALHADORES RURAIS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PLANO DIRETOR DE ORDENAMENTO TERRITORIAL (PDOT). ASTREINTES PROPORCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

2. Não é viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

3. Embargos de Declarações conhecidos e não providos. Decisão unânime.